Tribunal: TJDFT
Processo: 0709983-37.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO DELITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, sendo apreendido objeto de crime na posse do agente, compete-lhe provar a origem lícita ou, que a sua conduta ocorreu de forma culposa, em atenção ao art. 156 do Código de Processo Penal e ao princípio geral de direito, segundo o qual a prova de um fato incumbe a quem o alega. 1.1. In casu, o fato de o acusado ter adquirido um aparelho celular por valor bem abaixo do preço de mercado, de um desconhecido em uma feira, sem exigir a nota fiscal original ou simples recibo de pagamento, permite concluir que possuía ciência da origem ilícita do bem, materializando, assim, o dolo de sua conduta.
2. No crime de receptação, o acusado admitiu tão somente a aquisição de bem, produto de crime, mas afirmou desconhecer a sua origem ilícita, o que tornq inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes desta Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.